Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003287-29.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RENI RICARDO DA SILVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. REPOUSO NOTURNO. ANTECEDENTES. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. Impossível a realização de exame pericial para comprovar o arrombamento de obstáculo no furto, quando os vestígios do crime desapareceram, porque a vítima foi obrigada a consertar a porta arrombada de seu estabelecimento comercial. Assim, incide a qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelos depoimentos da vítima, do agente de polícia e pela própria confissão do acusado, além da apreensão da barra de ferro utilizada para a prática do crime. Não é razoável que estabelecimentos comerciais aguardem por vários dias, quiçá semanas, a realização de perícia, impossibilitando a continuidade da atividade comercial e exigindo vigilância contínua. A jurisprudência admite, para aumentar a pena-base, a aplicação, para cada circunstância judicial negativa, da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Se o agente, quando foi abordado, já estava na posse dos bens, tendo, inclusive, consumido parte deles, aproximando-se da efetivação do furto, adequada a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, e 167, ambos do Código de Processo Penal, afirmando ser descabido o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando ausente o exame pericial; b) artigos 59, e 64, inciso I, do Código Penal, ao valorar negativamente os maus antecedentes do recorrente, considerando para tanto uma condenação com trânsito em julgado há 14(quatorze anos). Alternativamente requer a aplicação da fração de 1/6(um sexto) para a exasperação da pena-base; c) artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque fixou a causa de diminuição de pena no patamar mínimo. Assevera que o iter crminis justifica a aplicação da diminuição da pena no patamar de 2/3(dois tercos) da pena, tendo em vista os bens sequer saíram da esfera de vigilância da vítima Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que aceitar a utilização de condenações transitadas em julgado por mais de 5(cinco) anos, para fins de caracterização de maus antecedentes afronta a vedação de aplicação de penas de caráter perpétuo, retira o direito ao esquecimento, bem como macula a dignidade da pessoa humana. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59, e 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, em relação a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, foi devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à consideração de de condenações transitada em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593818 – Tema 150), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, ADMITO o recursos especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023